Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS COMPLEXOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL.

1. Mantém-se a decisão que, em cumprimento de sentença, homologa cálculos feitos pela Contadoria Judicial os quais não foram infirmados com alegações válidas. A perícia judicial só se faz necessária diante de cálculos complexos que exijam conhecimento especializado.

2. Recurso improvido.